Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700295-53.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA MARIA DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SELMA MARIA DE ALMEIDA, em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL a promover imediatamente a "Transferência Hospitalar para o Instituto Hospital de Base do DF - IHBDF, para realização de procedimento cirúrgico oncológico” (ID no 55897977). A Defensoria Pública informou que a transferência para o Hospital de Base foi realizada e, no momento, a parte permanece em tratamento de infecção, motivo pelo qual está impossibilitada de realizar o procedimento cirúrgico de anastomose bileo-digestiva em oncologia. Requereu a desistência do recurso, ante a perda do objeto (ID 56177514). Manifestou-se o Ministério Público pela extinção do feito, tendo em vista a perda superveniente do objeto (ID no 56547095). Pelo exposto, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Resolução no 20 de 21/12/2021), REPUTO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento ante a perda superveniente de objeto. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas e sem honorários. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 7 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora